Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-94.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015333-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABIMAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 868.765.032-91 (APELANTE), ADEMAR CARLOS SMANIOTTO - CPF: 453.044.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.131.671-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO
.
ACUSADO QU
E CONFESSOU EM JUÍZO.
AM
EAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA.
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONTRA O ACUSADO
.

RELEV
ÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, "f", do CP), no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas da materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão:

A

q
uestão
em discussão consiste em

saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.

III. Razões de decidir:

1.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando segura, harmônica e coerente, não sendo desconstituída por outros elementos probatórios.

2.
A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, termos de decl
arações da vítima e testemunhas
.

3.
O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples propósito de intimidar a vítima, independentemente de concretização do mal anunciado. As provas demonstram que a vítima sentiu temor real, o que configura a infração penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
A condenação pelo crime de ameaça independe da intenção de concretizar o mal, bastando
a
objetiva capacidade intimidativa da con
duta e o temor gerado à vítima
”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147,
caput
,
c.c
. art. 61, II, "f", do CP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
3/8/2021; TJMT – N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câ
mara Criminal, j.
em
21/05/202;
TJMT
-
00124997420198
110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022
; TJMT -
N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA
,
contra sentença pro
latada
pelo J
uízo
da
2
a Vara
E
specializada de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comar
ca de
C
uiabá

(MT)
, que

julgou
procedente
o
pedido
d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

0
1
(
um
) m
ês
e
05

(
cinco
) dias de detenção
, a ser
cumprida em regime
aberto
,
pela
prática do delito
descrito
no artigo

147,
caput,
c.c
.

art
.

61, inc. II, alínea
“f”
,
ambos
do Código Penal
e com a
s
implicações da Lei n. 11.340/06.

Em suas razões recursais
,

a defesa pleiteia

a absolvição do apelante quanto ao
crime de ameaça
,

sustentando a insuficiência de provas para embasar a condenação
. Ademais, o recorrente n
ega veemente os fatos
imputados, alegando
nunca
ter pro
ferido qualquer ameaça à vítima

(Id.
265039264)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
, mantendo-se
in
totum
a
r.
sentença
condenatória ora guerreada por seus pr
óprios e judiciosos fundamentos

(
Id
.
265039266
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
José N
orberto de
M
edeiros
J
únior, é pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
269588797
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ABIMAEL FERREIRA DA SILVA
contra a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
2
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT).

Pleito de absolvição por ausência de provas da materialidade do delito de ameaça:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de abril de 2022, em horário não especificado, nesta comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ABIMAEL FERREIRA DA SILVA, proferiu graves ameaças à vítima LÍDIA FERREIRA DA SILVA, dizendo “vou aí e passar por cima de você e seu marido”.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima são irmãos, sendo que esta última mantém sob a sua guarda a sobrinha menor, “THAYANE” (13 anos de idade), filha de ABIMAEL FERREIRA DA SILVA, desde que ela tinha apenas 08 (oito) meses de vida. Segundo relatado pela vítima, a genitora da menor e o acusado entregaram a criança aos cuidados da ofendida quando ela tinha poucos meses de vida, tendo
eles subscrito um termo de compromisso e responsabilidade em favor da ofendida perante o Conselho Tutelar.

De acordo com o apurado, o denunciado faz uso de bebida alcoólica e se trata de pessoa violenta, já tendo agredido a vítima, física e verbalmente em oportunidades anteriores e, por tais motivos, a filha tem receio do pai e não deseja residir com ele.

Exsurge dos autos que, no dia supracitado, o denunciado entrou em contato com a

vítima para dizer que iria até a residência da irmã buscar a filha, dizendo “vou aí e passar por

cima de você e do seu marido, foda-se” (sic), perturbando a paz e a tranquilidade da ofendida.

Temerosa, LÍDIA FERREIRA DA SILVA buscou a autoridade policial e registrou o

boletim de ocorrência, oportunidade na qual também manifestou o desejo de representar

criminalmente em desfavor do
denunciado, bem como de obter medidas protetivas (ID

101539393 – ff. 01-02; 101539396 - f. 01 e 101539336)
(...)
.

(Id.

265038773 – p. 107-109
).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, com incidência no art. 61, inciso II, "f" todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade
de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Inconformado, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença,
visando
à

absolvição do
crime pelo qual
foi condenado, por entender que não há provas
suficientes para
consubstanciar a sua condenaç
ã
o.

Não obstante os argumentos
aventados pela defesa
, o
recurso

não
comporta provimento
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado aos autos.

A materialidade do crime se encontra comprovada pel
a Portaria n. 2022.10.10385 (Id.
265037755
– p. 07-08);
Boletim de Ocorrência n. 2022.1
10291
(Id. 265037756 – p.
09
-10
);

Termo de Declaração
n.
2022.8.
73364
, 2022.8.185910, 2022.8.185836
(Id.
265037763
,
265038762
,
265038763

– p. 2
4-26
, 85-90, 91-92
);

Termo de Representação Criminal (Id.

265037771
-
p.
32-33
);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e
Interrogatório
n. 2022.8.
168088
(Id.

265038756 – p.
51-54
);

Relatório de
Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 265038771 – p. 104-
105);
Relatório de Mídias (Id. 265038795 – p. 145)
;
além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante
à
s
provas orais produzidas

ao longo da instrução criminal.

A vítima

L. F. da S.
,
na fase inquisitorial
em 26.04.2022, conforme termo de declaração n. 2022.8.73364, relatou que
:

(...). QUE o autor dos fatos
é seu IRMÃO, ABIMAEL FERREIRA DA SILVA
, 43 anos, Pedreiro, (...).
QUE a vítima relata já ter sofrido diversas agressões físicas e verbais; QUE a vítima relata que o suspeito é alcoólatra; QUE já há agrediu fisicamente quando estava grávida e que a mesma registrou boletim de ocorrência em desfavor do suspeito;

QUE o suspeito é agressivo com sua atual companheira; QUE a filha do suspeito recebeu um vídeo e áudios da atual companheira da atual companheira do suspeito relatando a violência física sofrida, onde dizia que iria se separar do suspeito
pois
ele havia dado um soco em seu olho e em sua barriga e que a ameaçou
; QUE a comunicante relata

que sua sobrinha
Thayane
desde sete meses morou com sua avó Maria Francisca;
QUE em 2016 a comunicante foi até o conselho tutelar acompanhado da mãe de
Thayane
e do suspeito onde os pais de
Thayane
abriram mãe da guarda da mesma
;
QUE o conselho tutelar entregou um termo de compromisso e responsabilidade para a vítima e os pais de
Thayane
assinarem, responsabilizando a vítima por
Thayane
; QUE desde então a comunicante vem cuidando de
Thayane
; QUE desde de dezembro de 2021 o suspeito vem dizendo que quer que
Thayane
resida com o mesmo
; QUE o suspeito na data do dia 25/04/2022 entrou em contato com a vítima e disse

que tinha ido a escola de
Thayane
e pego sua transferência para mudá-la de escola; QUE o

suspeito disse que foi ao conselho tutelar e pegou um outro termo de responsabilidade onde dizia

que a guarda de
Thayane
era dele; QUE diante dos acontecimentos o suspeito avisou a vítima

que iria até a residência da mesma buscar
Thayane
; QUE a vítima disse para o suspeito ir e levar

a polícia pois não tiraria
Thayane
a força;
QUE o suspeito respondeu dizendo VOU AI E PASSAR POR CIMA DE VOCÊ E DO SEU MARIDO, FODA-SE; QUE a vítima teme que o suspeito vá
ate
sua residência e faça algo
; QUE a vítima foi orientada a procurar a defensoria pública para

resolver a questão de guarda de
Thayane
; QUE a vítima deseja medidas protetivas de urgência;

QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE não deseja ir para casa de

amparo; QUE deseja receber o serviço da patrulha
maria
da penha;
(...). (
termo de declaração n. 2022.8.1895836 -
Id. 265037763 – p. 24-26
)
(grifos meus)
.

Em 05/10/2022, ao prestar novo relato na fase inquisitorial, a vítima
L. F. da S.
, conforme consignado no termo de declaração n. 2022.8.185836, declarou que:

(...).

QUE

afirmando a declarante o suspeito trata-se de seu irmão;
QUE perguntado a declarante se ela possui provas

(áudios,
prints
, imagens, vídeo) para apresentar, a mesma disse que NÃO HÁ PROVAS para apresentar; QUE perguntado a declarante se após o registro do boletim de ocorrência e termo de medidas protetivas e
le continuou a ameaçar a vítima
, a mesma disse que apenas por terceiros e pessoalmente, que ameaça a vítima de morte caso ela consiga a guarda da filha menor do suspeito;
QUE afirmando a declarante a filha menor do suspeito reside com ela

desde oito

(8) meses porque a mãe a abandonou e o pai e suspeito sempre foi presente, mas

nunca morou com a filha menor; QUE afirmando a declarante somente nesse ano de 2022 o

suspeito foi atrás da guarda da filha, atualmente com treze
anos ,
que inicialmente o suspeito foi

até a escola que a filha estudava e pediu a transferência para outra escola sem informar a vítima

sobre isso; QUE perguntado a declarante a mesma não sabe porque o suspeito quer aguarda da

filha somente agora e que a menor quer continuar residindo com a vítima; QUE afirmando a

declarante o suspeito tem problemas com bebida alcoólica;
QUE afirmando a declarante nas férias de julho a menor foi passar uma semana com o suspeito e quando chegou o dia da menor ir embora o suspeito segurou ela no braço e tentou trancá-la no quarto, causando trauma na menor, que se encontra abalada e com medo do suspeito;

QUE afirmando a declarante o suspeito recebe estranhos na casa dele, que ingerem bebida alcoólica todos os dias e teme que alguma dessas pessoas, inclusive o suspeito fazer mal a filha menor, visto que a maioria das pessoas que frequentam a casa do suspeito são homens;
QUE afirmando a
declarante a menor só conversa com o pai por vídeo chamada e acusa a vítima de influenciar a menor e colocá-la contra o pai;
QUE afirmando a declarante
o suspeito nunca ajudou a cuidar da filha, nunca deu dinheiro, que o suspeito não desconfiava do interesse dela de continuar
cuidando
da filha menor do suspeito
;

QUE perguntado a declarante se ela possui alguma testemunha, a mesma disse que sim,

ADEMAR CARLOS SMANIOTTO
(...). (Id.
265038763
– p. 9
1-92
)
(grifos meus)
.

Em juízo,
a vítima
ratificou as declarações, afirmando:

(...).

Promotora:
Lídia, a senhora pode nos contar como aconteceu a ameaça?

Vítima:
Sim, ele me ligava me ameaçando, né? Eu e a filha dele na época. E aí até tive que acionar a medida protetiva contra ele, porque ele ficou muito bravo, muito nervoso no dia. E aí chegou a mencionar que ia com a polícia lá na minha casa, aí falando que ia matar todo mundo, que não sei o que. Aí realmente fiquei com medo na época, muito medo. Passei muito tempo com medo. Acionei a medida protetiva, aí foi que ele acalmou um pouco depois disso.

Promotora:

Lídia
, consta
aqui que ele teria feito um contato com a senhora e dito, vou aí passar por cima de você e de seu marido, foda-se. A senhora
lembra dessa
frase?

Vítima:
Foi. Lembro, ele falou, eu estou indo aí. E quem estiver na minha frente, eu vou pas
sar por cima. Não estou nem aí, “f
oda-se
”
todo mundo. Na época eu estava em Várzea Grande, na época ele também estava em Várzea Grande, só que eu estava em outro bairro, n? E aí ele falou que
ía
lá na minha casa, que ia passar por cima de nós e estava com as crianças também. Aí ficamos aguardando para ver se ele vinha, porque ele falou que
ia na
delegacia, que ia pegar o policial, que ia lá em casa, que não sei o que, mas só que ele não foi. Aí eu fui e
acionei,
né?
A polícia fiz
BO. Fiz o boletim de ocorrência na época. E mostrei os áudios ainda no boletim, né, que ele tinha mandado para mim das ameaças, e acionei a medida protetiva.

Promotora:

O Lídia
, a senhora mencionou inicialmente que ele falava de matar, a senhora foi nessa mesma época?

Vítima:
Na mesma época, ele falava de matar eu e matar a filha dele ainda.

(...).

Defensoria:
Por
que que
a senhora fala que ele estava bravo? Teve alguma discussão?

Vítima:
Ele estava bravo na época porque ele falou simplesmente para mim que ele queria a filha dele. Uma filha dele que ele nunca criou, né? Quem foi criada
foi nós
, irmãos. E aí a menina já estava
a
mocinha. Ele queria a menina. Eu só tinha o termo de responsabilidade sobre a menina. Não tinha documento nenhum, que ela era minha, que ela era minha filha. E foi quando eu entrei com pedido de guarda contra ele. Aí que ele ficou bravo. Aí ficou bravo falando que eu era desgraçada, que ele ia me matar, que não sei o que, porque ele estava acabando com a vida dele. Na época ele começou a ficar nervoso, né?

Defensoria:
Alguém presenciou essa, esses fatos que a senhora está contando?

Vítima:
Meu
ex
, né, quando a época que eu estava casado com ele presenciou. É, na época também o Ademar Carlos, ele também presenciou muitos áudios dele falando,
xingando
eu
. E aí como foi até a testemunha na época. E a própria filha dele também, né.

Defensoria:
João Vicente, a Marina e Rosimeire presenciaram?

Vítima:
João Vicente?

Defensoria:
A senhora conhece essas pessoas?

Vítima:
João Vicente, não.

Defensoria:
José Vicente?

Vítima:
José Vicente. Ele foi testemunha?

Defensoria:
São testemunhas dele, a senhora conhece?

Vítima:

Esse aí não, não me lembro
.

Defensoria:
Ele é alcoólatra?

Vítima:
Quem?

Defensoria:
O seu irmão?

Vítima:
Ele bebia muito, agora eu não sei mais, entendeu? Não sei muito mais da vida dele, não, mas na época ele bebia.

Defensoria:

Tá
, hoje vocês não têm mais contato nenhum.

Vítima:
Não. Ele só tem contato agora com a filha dele, diretamente com a filha dele,
comigo
mas
ele não tem.

Defensoria:
A senhora continua com a guarda da menina?

Vítima:
A guarda provisória.

(...).

Magistrada:
Lídia, a filha dele, ela te chama de mãe?

Vítima:
Não, chama de tia.

Magistrada:
A senhora que cuida desde pequena?

Vítima:
Sim.
(...). (Id.
265038795
– p. 145).

C
onsta
m

n
os autos as declarações prestadas
pel
o informante
Ademar Carlos
Smaniotto
,

ex-companheiro
da vítima
que,
o qual, em sede inquisitorial, relatou que o recorrente proferiu ameaças de agressão contra a vítima, possui comportamento agressivo e busca obter a guarda da filha, atual
mente sob os cuidados da vítima:

(...).

QUE

perguntado a testemunha qual o seu vínculo com a vítima, o mesmo disse que estão separados

há dois

(2) anos e são vizinhos; QUE perguntado a testemunha qual a relação do suspeito com a

vítima, o mesmo disse são irmão e que tinham uma relação tranquila, até o momento em que o

suspeito quis a guarda da filha para ele; QUE perguntado a testemunha
se o suspeito já ameaçou a vítima, o mesmo disse que sim, via telefone, que ameaça de bater

na vítima, de matar
; QUE

afirmando a testemunha
a filha do suspeito
Thayane
de
treze(
13) anos mora com a testemunha e a vítima desde quando era bebê, e atualmente reside somente coma vítima, que o suspeito é agressivo, que ingere bebida alcoólica com frequência, gasta o dinheiro com jogos de azar
; QUE

afirmando a testemunha no mês de julho a menor foi passar férias com o suspeito durante uma

semana, e a testemunha foi buscá-la e o suspeito forçou a menor a ficar na residência, segurando

ela pelo braço, chegando de machucar a menor para que ela não fosse embora; QUE afirmando a

testemunha
o suspeito ameaça de atear
fogo na casa, de matar a todos
; QUE afirmando a

testemunha se o suspeito já agrediu a vítima fisicamente quando ela estava grávida; QUE

perguntado a testemunha se em 2016 o suspeito e genitora da filha do suspeito abriram mão da

guarda da menor, no qual foi assinado um termo que o suspeito e a genitora de
Thayane
abriram

mão da guarda da menor; QUE perguntado a testemunha se ele e a vítima se responsabilizaram

pela menor; QUE afirmando a testemunha o suspeito nunca pagou pensão para a filha, que as vezes ajudava com alguma coisa e que atualmente não está contribuindo com nada; QUE

perguntado a testemunha se desde dezembro de 2021 o suspeito vem brigando pela guarda da

menor, o mesmo
afirma
e diz que a menor não quer residir com ele, que pessoas estranhas

transitam na casa do suspeito, que não concorda com o suspeito levar pessoas que ingerem

bebida alcoólica para casa onde a filha menor morava; QUE perguntado a testemunha
se
o

suspeito tentou mudar a filha menor de escola, o mesmo afirma, mas que não conseguiu mudar a

filha de escola pois a vítima provou para a escola que a guarda estava com ela;
QUE perguntado a testemunha se diante da situação ele ameaçou ir na casa da vítima para buscar
Thayane
e a vítima falou para ele ir com a polícia, pois não entregaria a menor para o suspeito, e o suspeito disse VOU AI PASSAR POR CIMA DE VOCÊ E DO SEU MARIDO, FODA-SE, o mesmo afirma
;

QUE afirmando a testemunha o suspeito nunca criou a filha, que apenas a visitava, e nunca

pagou pensão; QUE afirmando a testemunha a vítima luta pela guarda da menor pois a menor

não quer residir com o suspeito.
(...). (Id.
265038764
– p. 85-90).

Em juízo, o informante Ademar Carlos
Smaniotto
confirmou que o recorrente proferiu ameaças contra a vítima.

(...).
Promotora:
Senhor Ademar, o senhor consegue me ouvir?

Ademar:
Naquela época lá, em vez de entender, não é? Aí, brigaram, foram, foram para
agressão...
Aí, a Lídia é, cria filha dele desde quase 5 anos de idade até hoje, né? Aí ele queria a guarda da menina. Daí a Lídia ganhou a guarda na revista guarda da menina está com a Lídia, com a irmã dele, e daí.

Promotora:

É verdade que nessa época o Abimael ameaçou a Lídia?

Ademar: É sim, ele ficou ameaçando um tempo sim, ficou. Estou.

Defensora: O senhor viu essa ameaça ou ficou sabendo?

Ademar: Eu fiquei sabendo, fiquei sabendo e alguma vez eu vi também ele
ameaçando ela
por causa da menina dela, né. Ele, aliás, que ele queria a menina
pra
ele, né,
pra
ficar na guarda dele
. (
Id. 265038795 – p. 145) (grifos meus).

Na
fase inquisitiva o acusado

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA
negou

qualquer tipo de ameaça à vítima
.
Por outro lado, durante seu interrogatório, o apelante confessou

que
a
ameaçou:

(...).
Magistrada:
Que o senhor teria aqui consta, né, no processo, na denúncia, que o
senhor teria dito a sua irmã: “vou aí passar por cima de você e seu marido”?

Abimael:

Essas palavras aí que está pesando, que está pesando, que deu medida protetiva e já tem esse tanto de tempo, nunca mais eu falei com ela.
Porque, doutora, quando nós ganhamos uma guarda da
Thayane
, eu e a Lídia,
nós era
unido. Eu morava junto com eles lá e
nós era
unido. Quando eu vim para Cuiabá. Ela largou do Carlos e amigou com outro homem. Aí depois largou, amigou com outro homem. A minha filha morava na minha casa com a Liliane. Eles estão mentindo que a menina morava com eles desde os
4
anos. Eu morei um ano em Sorriso com a
Thayane
,

e a Lídia nunca morou. A
Thayane
estudou um ano em Sorriso, eles estão mentindo. Isso aí é mentira. Aí quando eu matriculei a
Thayane
na
aguaçu
, a
Tayane
mora dentro da casa dela, que a casa lá é da
Thayane
. Herança da minha mãe deixou para
Thayane
. Eu fiz a casa para
Thayane
. Aí a Lídia amigou com o
cara,

até
você pode puxar aí que ela tem boletim de ocorrência contra o
cara
. O
cara
morou na casa dela, brigava, ela fez boletim, expulsou o
cara
e o
cara
veio pra Várzea Grande. No outro, no outro mês, a diretora da escola falou, ligou para mim, falou que a
Thayane
não estava comparecendo na sala de aula. Eu descobri que a
Thayane
estava em Várzea. Ela não me contou. Aí eu disse para a Lídia. Lídia, eu não autorizo você tirar a
Thayane
e ir para dentro da casa do
cara
que você já brigou com ele, tem boletim de ocorrência contra ele, eu não autorizo. Ela falou assim, se você queira ou não, ela vai estudar aqui. Eu falei, então não vou, não vou te dar a transferência. Segurei a transferência da menina, aí entrei em contradição. Falei Lídia, me passa a localização que eu vou ir agora buscar a
Thayane
. Vou levar de volta pra
aguaçu
, que lá tem meu irmão, tem minha irmã, tem a casa dela que mora lá, tem outras pessoas que é responsável por ela. Aí ela não mandou a localização. Eu ligava no telefone dela, o marido dela atendia e falava merda
pra
mim. Eu ligava no telefone da
Thayane
e era o marido que atendia. Eu ligava
pra
outro, era o marido que atendia. Aí o
cara
que passou ser.
Aí eu
peguei e
xinguei
ele
, todo mundo. Falei, não, eu vou descobrir onde vocês moram?

Só que
tem
, eu vou descobrir, eu vou rodar, vou descobrir, só que eu vou chegar aí. Se vocês falaram que eu não
pego
a menina, eu passo por cima de vocês, até de trator, se for preciso.

Mas eu não saí da minha casa, não fui atrás dele. Só ameacei.
Para quê? Para que a menina voltasse para a escola. Eu consegui fazer isso aí através
dessas ameaça
. Aí como que a Lídia ela fez
5
filhos tudo, um de cada pai, ela não fica com marido nenhum. Ela brigou com o pai e voltou
pra
dentro da casa dela. Aí eu quitei. E fico certo falei, já está no lugar que eu quero a menina, né? O que acontece, só que
pelos áudio
que eu mandei para ela, foi áudio de telefone. Ela
foi na

delegacia, registrou boletim de ocorrência. Ela tem tempo que ela não trabalhava, foi na delegacia, registrou boletim de ocorrência, e pediu medida protetiva e ela já acabou comigo. Ela teve tempo de correr atrás da justiça. Só que como eu trabalho,

eu não tive tempo de me defender, eu só estou aí, só olhando.
E, agora, nesse caso, aí só aparece
as
ameaça que eu fiz isso para ela porque ela gravou
os áudio
, mostrou para justiça. Só que
os áudio
que ela mandava para mim eu não tenho mais, porque eu troquei de telefone, mas ela também me ameaçou e me ameaçou muito
també
m
. Porque quando uma tia que tem a guarda compartilhada com o pai, fica levando a menina. Hoje ela está casada com o
ex
presidiário
, está lá dentro da casa, ela já trocou de marido 5 vezes, a minha filha tem 15 anos. Ela tem medida protetiva contra
eu
, como é que eu vou proteger uma menina de 15 anos? Não tem como, então por isso que eu fico nervoso, fico bravo porque nessa conta da linha, porque é a única filha que eu tenho. Amor pela minha filha
, faço
qualquer coisa pela minha filha. Já estou até chorando. E já tem
2
anos que eu não vejo a minha
filha, 2
anos por causa de medida protetiva. É justo uma coisa
dessa
? Não é justo, não. E imagina o pai vai ficar
2
anos longe de uma filha, nem na festa de 15 anos da minha filha, eu pude fazer. Minha filha, completou15 anos no mês passado, mês retrasado, agora, dia do aniversário de Cuiabá, completou 15 anos. Não pude nem lá dar um abraço na minha filha, nem mandar um presente por causa de medida protetiva.

Magistrada:
Abimael, mas a sua filha também tem medida protetiva contra o senhor? Ou é só a sua irmã?

Abimael:
Não tem. Mas só que ela segura a menina, aí eu fui um dia na água sul. A menina ficou 2 horas junto comigo, numa lanchonete, que era o telefone da menina não parava de tocar. Ela, com medo, deu por a menina no carro e trazer embora pra Cuiabá. Não parava de tocar, enquanto a menina não foi embora, ela não parou de perturbar a mim, não.

Magistrada:
Mas a sua filha quer continuar ficando com a com a Lídia? Falou com o senhor?

Abimael:
Olha, é a Lídia. Virou a cabeça tão grande da minha filha. Virou a cabeça dela tão grande. Virou a cabeça da menina. Que a menina começou a pegar pânico de mim. Por causa de tanta mentira e já puseram na cabeça da menina. Mas
deixa eu
falar uma coisa para a Doutora, é? Tinha que arrumar um jeito de quebrar essa medida. Eu não tenho raiva da Lídia, eu só tinha raiva da Lídia de levar a menina para as más companhias e depois que, depois de
2
anos para cá, ela arrumou o marido, que é pai desse menininho dela. O marido dela está preso lá em Pontes e Lacerda com tráfico de droga. Aí ela
casou
com esse, outro que puxou 12 anos de cadeia, levou para dentro de casa, pode puxar aí que
vocês
vai
ver, para ela, qual que é o marido que ela está hoje? E o marido lá respondendo processo da justiça. Eu não tenho nada na justiça, eu não tenho nada. Eu só simplesmente, eu só sei trabalhar, trabalhar e trabalhar.

Magistrada:
Abimael, mas a gente está olhando aqui no sistema, não tem medida protetiva mais, não tem mais medida protetiva. Ela já decorreu, prazo já da medida protetiva é que talvez a sua irmã que não queira mais esse contato. O senhor teria que tentar fazer.

Abimael:
Então não é desde o dia que ela registrou que chegou oficial de justiça que entregou para mim o boletim de ocorrência que ela fez entregou a medida protetiva. Eu bloqueei a
Lidi
,
bloqueei ela
e nunca mais eu desbloqueei quando eu estava no grupo da família que ela mandava uma mensagem, eu nem nunca abri a mensagem dela. Nunca abri.

Magistrada:
Então é quando estou olhando aqui no sistema, não tem mais medida protetiva em vigor.

Abimael:
Mas olha,
deixa eu
falar uma coisa para a senhora, doutor,
eu estou com tanta raiva da Lídia, eu estou tão magoado com ela, porque eu não vou conseguir olhar para a cara dela sem xingar ela não, não vou conseguir.
Então eu vou, eu vou tentar eu vou tentar manter essa medida protetiva porque ela me está me fazendo tanto mal, tanto mal.
E o mal que ela está me fazendo cabe se tornando em ódio. Fume tornando uma pessoa revoltada, sem querer estou virando uma pessoa revoltada.
É bom só para trabalho, mas.

Magistrada:
É, está bom o senhor fazer um acompanhamento também? É, na verdade, o senhor tem
um outro
processo deve discutir a guarda.

Abimael:
E eu tenho um advogado particular. Ele não entrou em contato comigo ainda não, já descasquei, eu acho que uns R$2.000,00 (dois mil reais) para ele, não
entrou
em contato ainda não. Descobri que ainda vai ter audiência. Olha,
deixa eu
falar coisa para senhora, o Carlos falou aí que ele ficou sabendo das ameaças, mas por boca de terceiro, porque eu acho que nem boca da Lídia não foi, pela boca da filha dele, porque o Carlos também uma filha com a Lídia. Ela tem
4
filhos, ela já teve esse marido que ela
tá
hoje, acho que é o oitavo, é um de cada pai. E o único que presta um pouquinho, que prestou um pouquinho foi o Carlos, esse homem. Esse homem é considerado o único que prestou para ela, só que ela fez tanta covardia com o
cara
que ela pôs o
cara
para fora e com uma semana depois só estava com outro na cama do
cara
.

(...).

Promotora:

E eu não consegui compreender se o senhor está admitindo que realmente o senhor
ameaçou
a Lídia ou não, o senhor fala?

Abimael:

Ameacei
ameacei
, é só que eu não quero que se você é você que é critério de vocês. Eu acho que eu, como ser humano, eu não tenho coragem de fazer mal para minha própria irmã. É minha irmã, cara. Mas eu ameacei, sim.

Promotora: O senhor está arrependido, senhor

Abimael?

Abimael: Nossa senhora, eu não tenho coragem de levantar um dedo pela minha irmã. Está doido? Eu queria que ela voltasse para casa.

Promotora:
Agora
escuta,
o senhor já confessou, né? Já falou

que está arrependido. Escuta, então é o senhor, é, procura o advogado do senhor e faz a defesa do senhor no processo,
tá
? Não adianta só falar que está nutrindo raiva, nutrindo, ódio por que isso não ajuda em nada,
tá
bom? É só doutora. (...).

(
Id. 265038795 – p. 145) (grifos meus).

In
casu
, as declarações do apelante mostram uma t
entativa de minimizar a gravidade de seus atos, tendo, inclusive, a própria defesa quando da apresentação das razões recursais,
afirmado que
o acusado confirmou em sede judicial que teria proferido tais palavras para a ofendida, que está arrependido que não teria coragem de levantar um dedo para a irmã, destacando que (...).
Aí eu
peguei e
xinguei
ele
, todo mundo. Falei, não, eu vou descobrir onde vocês moram? Só que
tem
, eu vou descobrir, eu vou rodar, vou descobrir, só que eu vou chegar aí. Se vocês falaram que eu não
pego
a menina, eu passo por cima de vocês
, até de trator, se for preciso
.

(...). Id.

265038795 – p. 145)
.

Observa-se que a instrução processual confirmou, de maneira inequívoca, a ocorrência de ameaças perpetradas contra a vítima na data dos fatos, demonstrando inequivocamente a intencionalidade do apelante em amedrontar a vítima para que ele pudesse ver a
filha.

Como é sabido, o delito de ameaça é de
natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal
in
justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica,
sendo suficiente
que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Se
xta Turma,
DJe
1o/8/2018) (...)

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021) (grifos meus).

No mesmo
sentido
,

há
o entendimento desta Câmara:

O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedent
e do Superior Tribunal Justiça).

(N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no
DJE 24/05/2024).

Diante de todo exposto e em oposição ao que foi alegado pelo apelante, entendo que a autoria e a materialidade do delito de ameaça estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do
réu.

No mais, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizar o mal anunciado. Ele responderá pelo crime mesmo que seja apenas uma bravata ou que a realização da ameaça seja impossível. O dolo específico consiste em
intimidar.

Em razão de a vítima ter representado criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça
(Id.

265037771
-
p.
32-33
)
, aliado ao fato de a vítima pedir medidas protetivas contra ele (Id. 265037760 – p.
16-18
), evidencia de forma inequívoca que
esta
se sentiu intimidada com a atitude do apelante.

Nesse sentido, a
jurisprudência:

Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado,
a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido.
(TAMG – AC – Relatora: Myriam Saboya – Publicação: RT 738/691-692) (grifos meus
).

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, o qual dispõe que constitui crime de
ameaça:
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave
.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra
revela-se
apta a subsidiar o édito condenatório
.
(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Ressalta-se ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, a análise das declarações do acusado, em conjunto com as demais provas, reforça a justificativa para manter a condenação.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
A
bimael
F
erreira da
S
ilva

mantendo
incólume
a
r.
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025